Tribunal: TJSP
Processo: 1007393-72.2022.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – LIBERAÇÃO DA RÉ PARA O INÍCIO DAS OBRAS COMPROVADA PELA TROCA DE E-MAILS ENTRE AS PARTES – OBRAS QUE NÃO PUDERAM SER INICIADAS – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DA APELANTE – MATERIAL ADQUIRIDO QUE NÃO PODE SER UTILIZADO EM OBRA DE OUTRA EMPRESA, POIS TIMBRADOS COM O NOME "VIVO" – ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL - DANO MATERIAL

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – LIBERAÇÃO DA RÉ PARA O INÍCIO DAS OBRAS COMPROVADA PELA TROCA DE E-MAILS ENTRE AS PARTES – OBRAS QUE NÃO PUDERAM SER INICIADAS – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DA APELANTE – MATERIAL ADQUIRIDO QUE NÃO PODE SER UTILIZADO EM OBRA DE OUTRA EMPRESA, POIS TIMBRADOS COM O NOME "VIVO" – ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL - DANO MATERIAL DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.